Tribunal: TJMT
Processo: 1012107-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012107-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GISELY TONIATO MORAES FAZOLO - CPF: 046.414.811-13 (ADVOGADO), IDEVANIA RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA - CPF: 932.023.501-53 (AGRAVANTE), SIRINO DA SILVA MARTINS - CPF: 103.130.281-68 (AGRAVADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), L. F. R. M. - CPF: 054.096.931-16 (TERCEIRO INTERESSADO), E. R. M. - CPF: 068.453.211-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO TARDIO. DECISÃO QUE CONVERTE A OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER INEXEQUÍVEL. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO FALECIDO. ABERTURA DE INVENTÁRIO E ANUÊNCIA DE DEMAIS CREDORES INDISPENSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de acordo homologado judicialmente em dissolução de união estável, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos. O acordo previa que a agravada adotaria as providências para transferir direitos relativos a imóveis integrantes do espólio de sua genitora aos filhos do casal, com usufruto vitalício ao agravante. O cumprimento de sentença foi proposto devido à inércia da agravada, que, contudo, iniciou o inventário após ser intimada na execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a obrigação de fazer, consistente na transferência de bens imóveis de espólio de terceiro não partilhado à época do acordo, é certa, líquida e exigível, a ponto de ensejar o cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de transferir bens imóveis de espólio de terceiro, sem que este esteja partilhado e com a dependência de atos de terceiros (demais herdeiros) e de homologação judicial da partilha, configura uma obrigação de meio, e não de resultado.

Não houve estipulação clara no acordo sobre quais diligências concretas deveriam ser adotadas pela executada, prazos para tais providências, ou o modo como a transferência deveria se concretizar, especialmente diante da inexistência de inventário dos bens à época da avença.

A agravada não detém poderes legais para, por si só, transferir os imóveis objeto do acordo, uma vez que a concretização da transferência depende da aquiescência de todos os herdeiros e da homologação judicial do plano de partilha.

O início do inventário pela agravante, mesmo que tardio, configura diligência compatível com a obrigação de meio assumida no acordo judicial.

A exigibilidade da obrigação não é atual, por depender de atos de terceiros e de homologação judicial de partilha, o que torna a manutenção da execução juridicamente insustentável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IDEVANIA RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, no Cumprimento de Sentença n. 1039014-79.2023.8.11.0003, rejeitou a impugnação e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, determinando a liquidação por arbitramento do valor indenizatório.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, a ausência de requisitos essenciais do título executivo, nos moldes do art. 803, I, do CPC, eis que o acordo homologado judicialmente não conteria obrigação certa, líquida e exigível, uma vez que a obrigação imposta depende de atos de terceiros e da realização prévia de inventário, tornando a execução inviável.

Aduz que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida prematura, desconsiderando a boa-fé da agravante e o início do inventário.

E mais, houve omissões na decisão que rejeitou os embargos de declaração, carecendo de análise aprofundada quanto à exequibilidade da obrigação.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para extinguir o cumprimento de sentença por ausência de título executivo hábil, e a condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

O efeito suspensivo deixou de ser analisado, uma vez que a decisão agravada já se encontra suspensa por força de decisão prolatada em 11/04/2025, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1010185-29.2025.8.11.0000, interposto pelo agravado (ID 281482880).

Contraminuta apresentada no ID 283425879.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do seu representante, o Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, se manifestou pelo provimento parcial do recurso, a fim de que seja cassada a decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos (ID 285054362).

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo consta, em 30/03/2021, foi homologado judicialmente acordo firmado entre as partes, no qual se reconheceu a dissolução da união estável, com a partilha de bens e definição das questões relativas à guarda, alimentos e visitas dos filhos menores (n. 1003962-90.2021.8.11.0003).

Nos termos da avença, a parte agravada obrigou-se a adotar as providências necessárias à transferência dos direitos relativos aos imóveis integrantes do espólio de sua genitora (CRI sob os n.o 12.046, 107.869 e 109.892), em favor dos filhos do casal, com a reserva de usufruto vitalício ao agravante.

Confira:

Diante da inércia da agravada, o agravante propôs cumprimento de sentença em 19/11/2023, requerendo, essencialmente, que a agravada fosse compelida a realizar os procedimentos relativos ao inventário da “
de cujus
” Florinda Rodrigues de Souza Pereira, sob pena de aplicação de multa cominatória, a qual foi fixada judicialmente no valor de R$ 318,00 por dia de descumprimento (ID 136999909 - 1a instância).

A executada, por sua vez, promoveu a abertura do inventário em 07/05/2024, ou seja, três anos após a homologação do acordo e após sua intimação na execução (ID 154910523 - 1a instância).

A controvérsia gravita em torno da viabilidade jurídica de cumprimento da obrigação de fazer assumida por IDEVÂNIA RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA no acordo homologado judicialmente, notadamente quanto à exigibilidade de obrigação de transferir bens imóveis integrantes de espólio de sua genitora, não partilhado à época da avença.

O juízo de origem, ao analisar o cumprimento de sentença proposto por SIRINO DA SILVA MARTINS, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, fundamentando-se na não realização da transferência dos bens, nos moldes do acordo, e determinando que o valor devido fosse apurado por arbitramento (ID 182895905 - 1a instância).

Todavia, ao que se extrai dos autos, o acordo judicial previa que a agravante tomaria medidas para viabilizar a transferência de imóveis pertencentes ao espólio de sua genitora, em favor dos filhos que detém com o agravado, com instituição de usufruto vitalício em seu benefício. Contudo, não houve qualquer estipulação precisa sobre quais diligências concretas deveriam ser adotadas pela executada; quais os prazos para tais providências; qual seria o valor da obrigação, em caso de inadimplemento; ou sequer o modo como tal transferência deveria se concretizar, especialmente diante da inexistência, à época, de inventário dos bens.

Dessa maneira, constata-se que sequer foi delimitado, de forma clara e objetiva, quais atos seriam necessários e suficientes para que a agravante promovesse a regularização da titularidade dos imóveis, tampouco como poderia ela garantir, de maneira autônoma, a instituição do usufruto vitalício ao agravado.

A obrigação pactuada no acordo, por conseguinte, não é de resultado, mas sim de meio. A executada comprometeu-se a adotar providências no sentido de viabilizar a transferência dos bens, dependentes de trâmites sucessórios e de manifestação de vontade de terceiros — especialmente os demais herdeiros — sem que se lhe tenha imposto qualquer garantia de que esses terceiros anuiriam com a divisão pretendida ou com a instituição do usufruto.

Verifica-se, ademais, que a agravante deu início ao inventário, o que configura diligência compatível com a obrigação assumida.

Em tal cenário, evidencia-se que a agravante não detém, por si só, poderes legais para transferir os imóveis objeto da avença, dependendo da aquiescência de todos os herdeiros e da homologação judicial do plano de partilha.

Importa mencionar que, antes de homologar o acordo, o juiz de primeiro grau intimou as partes interessadas para que emendassem a petição inicial, “
esclarecendo como poderá dispor dos bens se a mandatária e co-proprietária Florinda Rodrigues de Souza Pereira já é falecida, cediço que a morte gera a extinção do mandato (art. 682, II, do Código Civil), e com qual fundamento o faz sem prévia submissão à partilha com a participação e/ou anuência de eventuais herdeiros
” (ID 134784214 - pg. 3 - 1o grau).

Em resposta, a agravada se manifestou da seguinte forma:

“(...)
se limitam a proporem entre si, a cessão de
eventuais direitos
inerentes aos bens de Jerônimo e Florinda
, ainda que pendente ou independente de inventário e partilha de bens ante seu óbito, entendendo-se, com o devido respeito, inexistir qualquer irregularidade atinente,
apenas e tão somente, a disposição, desde já, de
possíveis direitos
, para evitar qualquer questionamento futuro atinente por quaisquer das partes, que, se confirmados, levariam à convalidação do que restou acordado (...)” (ID 134784214 - pg. 5 - 1o grau).

Com isso, o magistrado homologou o acordo celebrado com a seguinte ressalva:

“(...) 1. Ante a regularidade de toda a documentação encartada aos autos e satisfeitos os requisitos legais, bem como a manifestação do Ministério Público homologo por sentença o acordo realizado entre as partes na emenda à inicial de ID: 50812225, ratificada por elas na sessão de conciliação perante o CEJUSC/Rondonópolis no ID: 51123758, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, constituindo-o em título executivo judicial, resguardando interesses de terceiros, julgando extingo o presente feito com resolução de mérito, forte no quanto disposto no art. 487, inciso III, “b”, do CPC. 2.

Entretanto, uma ressalva é necessária. Esta sentença não está atribuindo ou certificando a propriedade plena do acervo partilhado, motivo pelo qual estão resguardados eventuais direitos de terceiros, em outras palavras, a homologação judicial do acordo tal qual ora celebrado, não tem o poder de modificar ou transferir direitos reais sobre os bens partilhados, apenas declara ou reconhece direitos inter partes, conforme previsão do art. 843 e 844 do Código Civil.
Deveras, os imóveis de matrícula 38.589 e 35.590 do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis - MT são objeto de contrato de compromisso de compra e venda ainda em domínio de terceiros (ID: 49757423). Assim, deixo de determinar a expedição de mandado de averbação ao CRI em relação aos imóveis de matrícula 38.589 e 35.590. (...)”

Deste modo, a ressalva expressa do magistrado na homologação do acordo de que a sentença não atribuía ou certificava a propriedade plena do acervo partilhado e que não tinha o poder de modificar ou transferir direitos reais sobre os bens, apenas declarando ou reconhecendo direitos entre as partes, reforça a inexigibilidade do acordo nos termos propostos.

Deste modo, torna-se manifesta a impossibilidade de exigir a obrigação de fazer contra quem não detém a titularidade do bem, sendo juridicamente descabida a execução com base em título cuja obrigação não pode ser satisfeita de forma unilateral.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MULTA COMINADA PARA A EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE DOMÍNIO JUNTO AO DETRAN. AUTOMÓVEL REVENDIDO PARA TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. ÓRGÃO DE TRÂNSITO QUE EXIGE A PRESENÇA FÍSICA DO VEÍCULO. PROVIDÊNCIA INEXEQUÍVEL. COBRANÇA DAS ASTREINTES PREJUDICADA. 1. Reconhecida a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer a que foi condenada a executada, consistente na transferência de titularidade de domínio de veículo junto ao órgão competente, resta insubsistente a multa fixada pelo juízo, na fase cognitiva. 2.
Providência que depende de terceira pessoa, para a qual o automóvel foi revendido, e que não integra a lide.
3.
Obrigação imposta na sentença que se caracteriza como inexeqüível, impondo a extinção da pretensão executória respectiva, já que a multa não tem o condão de atender à sua finalidade admoestatória, fazendo com que a exeqüente enriqueça de forma injustificável
. RECURSO PROVIDO.

(Recurso Cível, No 71002922482, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 23-02-2011)

RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEIO AMBIENTE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC. DESCUMPRIMENTO . 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA . Alienação de imóvel posterior à celebração de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com o Ministério Público do Estado de São Paulo que não afasta a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações assumidas. Alienante do imóvel que permanece responsável pelo adimplemento da obrigação. Parte legítima na execução de pagamento e quantia certa. 2 . MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER INEXEQUÍVEL. Proprietário de imóvel que celebrou Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com o Ministério Público de São Paulo e posteriormente alienou o imóvel sobre o qual recaia obrigação de fazer consistente no isolamento de APP e averbação de reserva legal. Hipótese em que a obrigação de fazer se tornou inexequível pela superveniente alienação do imóvel .
Impossibilidade de exigência de obrigação de fazer e imposição de multa cominatória contra quem não detém o domínio e posse do imóvel a possibilitar o cumprimento das obrigações de fazer específicas sobre o imóvel
. Imposição de multa cominatória pelo inadimplemento de obrigação de fazer que encerra período de 10.01.2015 a 14 .07.2015. Decorridos mais de 07 anos da alienação da propriedade. Inadimplemento posterior à alienação e inexequibilidade da obrigação de fazer que torna irregular a execução por quantia certa . 3. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido

(TJ-SP 10250248520158260196 SP 1025024-85.2015 .8.26.0196, Relator.: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 07/06/2018, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 18/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . IMÓVEL DADO EM DAÇÃO DE PAGAMENTO A OUTRO CREDOR. PRETENSÃO EXECUTIVA PARA QUE A DEVEDORA LIBERE O BEM PARA REGISTRO DO CONTRATO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER INEXEQUÍVEL . IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO.
PRETENSÃO ALTERNATIVA PARA OBRIGAR A DEVEDORA A INDICAR OUTROS IMÓVEIS PARA GARANTIA DO CONTRATO.
INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL NESSE SENTIDO
. RECURSO NÃO PROVIDO . (TJPR - 18a C. Cível - 0030430-86.2015.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 07 .11.2018)

(TJ-PR - APL: 00304308620158160001 PR 0030430-86.2015.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 07/11/2018, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2018)

No mesmo sentido, o artigo 803, I, do CPC, dispõe:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II - o executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Assim, diante da constatação de que a obrigação assumida não possui exigibilidade atual — por depender de atos de terceiros e de homologação judicial de partilha — a manutenção da execução revela-se juridicamente insustentável.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e JULGAR EXTINTO o cumprimento de sentença, com base no art. 803, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025